Tribunal: STF
Processo: ARE 1584210
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Simples nacional. Inclusão do icms na base de cálculo. Ausência de impugnação específica. Súmulas 283, 284 e 279 do STF. Tema 517 da repercussão geral. Inaplicabilidade do Tema 69. Reexame fático-probatório e ofensa reflexa. Recurso desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, no qual se discute a alegada ilegitimidade da inclusão do ICMS na base de cálculo no âmbito do regime do Simples Nacional.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade diante das Súmulas 283, 284 e 279/STF; (ii) estabelecer se é possível afastar a inclusão do ICMS na base de cálculo do Simples Nacional à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; (iii) determinar se a controvérsia demanda reexame de fatos e interpretação de legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. O recorrente não impugna especificamente os fundamentos do acórdão recorrido quanto à natureza diferenciada do regime do Simples Nacional, o que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.

    4. O Supremo Tribunal Federal reconhece, no Tema 517 da repercussão geral, que o Simples Nacional constitui regime facultativo, que impõe ao contribuinte a aceitação integral de seus ônus e bônus, sendo vedada a adoção de regime híbrido por intervenção judicial.

    5. A tese firmada no Tema 69 da repercussão geral não se aplica ao Simples Nacional, pois não considerou as peculiaridades do regime tributário simplificado.

    6. A análise da pretensão recursal exige reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF, configurando, ademais, ofensa indireta à Constituição.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 102, III.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 970.821 RG/RS (Tema 517), Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/8/2021; STF, RE 574.706 RG/PR (Tema 69), Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/10/2017; STF, ARE 1.398.345/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/9/2022; STF, ARE 1.249.141/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/3/2020.